Tribunal: TJPA
Processo: 0012576-53.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012576-53.2017.8.14.0005
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ESTEFANY DE SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. SEGURO DEVIDO. SÚMULA 257 E PRECEDENTES DO STJ. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

Nos termos da Súmula 257, STJ
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

2.

Não há possibilidade de recusa com fundamento na falta de pagamento do prêmio até mesmo quando a beneficiária é a proprietária do bem, como na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPAVT S.A., visando a reforma da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, demanda ajuizada por ESTEFANY DE SOUSA DA SILVA.

Na exordial, a ora apelada afirma que no dia 13/02/2017 sofreu acidente de trânsito quando conduzia uma motocicleta, sofrendo fratura de fíbula direita, edema de tornozelo e pé direito e escoriações em membros inferiores esquerdo e direito, conforme documentos hospitalares. Segue aduzindo que até a propositura da demanda, a seguradora não havia realizado nenhum pagamento do seguro obrigatório.

Com base nesses fatos, postulou a condenação da demandada ao pagamento do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) além do ressarcimento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais sofridos.

Após a citação, a seguradora apresentou contestação arguindo, em sede de preliminar, inépcia da inicial em razão da ausência de documentos obrigatórios para instrução do processo. Impugnou o boletim de ocorrência acostado aos autos, vez que não assinado pela autoridade policial. No mérito, arguiu a impossibilidade de pagamento dado o inadimplemento do proprietário do veículo, ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas, inexistência de invalidez permanente, devendo o
quantum
da indenização securitária ser fixado de acordo com a Tabela instituída pela MP nº 451 de 15/12/2008, convertida na Lei 11.945/2009. Defendeu, ainda, ausência de danos morais a serem ressarcidos e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

No ID 2724554 – pág. 29 consta juntada de laudo para fins de verificação do grau de invalidez permanente.

Posteriormente, as partes apresentaram suas respectivas manifestações sobre o referido laudo pericial (ID 2724555 – pág. 09 e pág. 15 a 17).

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“(...)

Do Mérito

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo este processo no estado em que se encontra, já que a questão de mérito se cinde entre discussões de direito e de fato que desnecessitam de produção de outras provas.

Segundo a inicial, o(a) autor(a) foi vítima de acidente automobilístico no dia 13/02/2017, em que sofreu lesões corporais que resultaram em sua invalidez permanente devido a sequelas irreversíveis em razão de fratura de fíbula direita, edema de tornozelo e pé direito, além de escoriações generalizadas.

A parte autora alega que, em decorrência das lesões sofridas, faria jus ao recebimento do valor integral do seguro DPVAT.

O art. 373, I e II do CPC leciona que ao autor compete a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

O laudo juntado pelo perito judicial à fl. 91/91-v comprova que a parte autora apresenta lesão parcial do tornozelo direito, com grau de lesão média em 50%.

Conforme tabela acrescentada pela Lei n. 11.945/2009 à Lei 6.194/74, em caso de perda completa da mobilidade de um dos tornozelos, importa na indenização equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo ser observada a extensão da debilidade, variando de residual (10%) a total (100%).

No caso da parte autora, em caso de perda completa da mobilidade do tornozelo direito cujo grau de lesão foi aferido como médio (50%), entendo correto o pagamento da indenização no importe de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

No que tange ao pedido de danos morais, entendo que a mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, seja por complementação ou na sua integralidade, não configura dano moral. Trata-se de mero inadimplemento de obrigação legal, não repercutindo na esfera íntima do autor, não havendo, pois, que se falar em ofensa a sua honra e dignidade, e nem em transtornos extraordinários, que superem os aborrecimentos cotidianos, tudo conforme entendimento atual das Cortes Superiores, assim vejamos:

(...)

Ante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito, nos termos da fundamentação supra para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT a pagar à parte autora ESTEFANY DE SOUSA DA SILVA a quantia de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que lhe competia ter recebido a título de pagamento do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (Súmula nº 580 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerida, pelo princípio da sucumbência, ao pagamento de todas as custas do presente processo e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (§ 2º, artigo 85 do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgada e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe.”

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que no caso concreto o veículo envolvido no acidente e que, suspostamente, teria causado invalidez permanente da parte autora, está inadimplente com o pagamento do prêmio desde o ano de 2016, logo não teria direito a receber o seguro DPVAT. Defende que tal pagamento é condição indispensável para ter direito à cobertura do seguro DPVAT.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, julgando improcedente o pedido de indenização do seguro obrigatório.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 2724557 – pág. 15.

Coube-me a relatoria do apelo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título do seguro DPVAT.

Nas razões do recurso, alega ser indevido o recebimento dessa quantia porque o veículo envolvido no acidente estava inadimplente com o prêmio desde o ano de 2016 e, por essa razão, a apelada não teria direito a receber o seguro DPVAT.

Sem razão.

Isto porque a comprovação do pagamento do prêmio do seguro não é condição indispensável para a indenização. Tal entendimento, inclusive, encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

Súmula 257, STJ. “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Não há possibilidade de recusa com fundamento na falta de pagamento do prêmio até mesmo quando o beneficiário é o proprietário do bem, consoante se depreende das ementas transcritas a seguir:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ,
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização"
.
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Assim, considerando o teor da Súmula nº 257 e demais precedentes do STJ, estabelecendo que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, sendo irrelevante o fato de a vítima estar inadimplente com o pagamento do prêmio, vez que não perde a condição de beneficiária, inexiste razões para reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Com fulcro no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor arbitrado na sentença.

É o voto.

Belém, 14/07/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/07/2020